Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712992-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALIXANDRINO VALE AGRAVADO: GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual busca o agravante a penhora de percentual do salário da agravada. Em consulta aos autos de origem é possível verificar que foi deferida a penhora do veículo localizado na pesquisa realizada pelo sistema RENAJUD. Assim, neste contexto, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, informe se ainda possui interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator